Tribunal: TJES
Processo: 0010212-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010212-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO –
VALOR DA CAUSA
–
IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
.

1.
O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

2
.
No caso dos autos, inexiste valor de condenação e de proveito econômico, sendo que o último critério, valor atualizado da causa, revela-se irrisório, eis que foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) em 2019. Nesse contexto, inequívoca se revela a aplicação do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, no caso em análise, o valor atualizado da causa é irrisório.

3.
Considerando a celeridade de resolução da lide, a baixa complexidade dos autos, bem como o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, é adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do ente público no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e, assim, fixar os honorários sucumbenciais em desfavor da apelada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,

contra r. sentença de fls. 548/550, integrada pela decisão de fls. 562/563, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 565/566v, o apelante alega, em síntese, que: “
o percentual
[de honorários]
fixado pelo magistrado resulta em apenas R
$
100,00 (cem reais), tendo em vista que o valor dado a causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme apontado pelo Estado do Espirito Santo em sede de embargos de declaração
”. Assim, “
requer o Estado do Espirito Santo que se
j
a reformada a sentença tão somente no tocante a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que sejam estabelecidos de forma equitativa, garantindo-se, assim, justa proporcionalidade quanto a recompensa pelo trabalho empreendido na solução da demanda
” (fl. 566).

O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, inexiste valor de condenação e de proveito econômico, sendo que o último critério, valor atualizado da causa, revela-se irrisório, eis que foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) em 2019.

Nesse contexto, inequívoca se revela a aplicação do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, no caso em análise, o valor atualizado da causa é irrisório.

Considerando a celeridade de resolução da lide, a baixa complexidade dos autos (que demandou apenas a produção de prova documental), bem como o lugar da prestação do serviço (mesmo da sede da PGE), o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, é adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do ente público no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, assim, fixar os honorários sucumbenciais em desfavor da apelada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.